Tribunal: STF
Processo: HC 224212
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de writ preventivo impetrado contra atuação do Ministério Público Federal nesta Suprema Corte, em razão de matéria jornalística em que se veicula notícia de suposto oferecimento de denúncia em desfavor do paciente, por prevaricação, em decorrência dos atos antidemocráticos ocorridos no dia 08 de janeiro último.



    Por confuso arrazoado, busca o impetrante, em suma, que, em caráter liminar, seja expedido salvo-conduto em prol do acusado, e, no mérito, seja concedida ordem de habeas corpus, determinando-se “o trancamento de eventual procedimento preparatório criminal/inquérito ou a rejeição da eventual denúncia pela Procuradoria Geral da República, por ausência manifesta de indícios mínimos de autoria e materialidade, apto a preservar a imagem do paciente, a manutenção da hierarquia e da disciplina no corpo da tropa do Exército”.



    Antes de apreciar o pleito cautelar, remeti os autos ao Ministério Público Federal (eDOC 6), que ofertou parecer pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC 8).



    É o relato do necessário. Decido.



    2. O writ, de fato, não merece conhecimento.



    2.1. De plano, porque destina-se o remédio heroico constitucional a combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal imediato à liberdade de locomoção, o que, ao menos por ora, não se identifica na espécie.



    “Se essa liberdade não se expõe a qualquer tipo de cerceamento, e se o direito de ir, vir ou permanecer sequer se revela ameaçado, nada justifica o emprego do remédio heroico do habeas corpus, por não estar em causa a liberdade de locomoção física” (HC 136.067/DF, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe 10/08/2016).



    Essa, inclusive, é a compreensão há muito externada pelo Plenário desta Suprema Corte. À guisa de exemplo:



          CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. CF, ART. 5º, LXVIII.



    I. O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. CF, art. 5º, LXVIII.



    II. H.C indeferido liminarmente. Agravo não provido (HC 82.880 AgR, Pleno, Relator(a) Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.2003).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO DE IMPEACHMENT. DECISÃO PROFERIDA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 2. No caso, a insurgência a que se opõe o impetrante, em rigor, diz respeito a eventual obstáculo ao exercício de direitos políticos e não ao direito de ir e vir. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 134315 AgR, Pleno, Relator(a) Min. Teori Zavascki, DJe 23.08.2016)



    2.2. Lado outro, expressamente indica o impetrante não integrar defesa técnica do paciente.



    Não se desconhece que o habeas corpus, como relevantíssima garantia constitucional convive com ampla legitimidade ativa e, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinada pessoa.



    Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que o paciente não detém defesa técnica constituída ou ainda que esse mister não seja desempenhado a contento.



    Nesse cenário, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do munus técnico da defesa. Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do “se” e do “quando” no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz.



     



    A legitimação universal, via de consequência, tem força subsidiária, com maior enfoque nas hipóteses em que há ausência ou deficiência de defesa, sendo que, no caso concreto, a combatividade da atuação da defesa constituída não se encontra em debate.



    Nessa mesma linha, menciono que o art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”.



    A disposição literal, portanto, já evidencia a prevalência da defesa constituída sobre a impetração formulada, bem como que os impetrantes em geral não possuem direito subjetivo inafastável da apreciação de tais temas.



    Na minha ótica, tal cuidado deve ser robustecido em situações como o dos autos, o que, naturalmente, pode ensejar a submissão da matéria ao Poder Judiciário pelas mais diversas razões.



    À luz dessas considerações, há que se considerar a presente impetração como desautorizada pela defesa técnica que eventualmente venha o paciente constituir, caso necessário. 



    No mesmo sentido, HC 152.613, do qual fui Relator, julgado em 1º. 2.2018, e ainda:



    “(...) Ora, é notório que o largo espectro de legitimidade ativa constitucionalmente atribuído ao writ busca a máxima proteção ao paciente. Pressupõe-se, portanto, o interesse de agir em favor do paciente, de modo que a iniciativa não pode trazer reflexos negativos ou ir de encontro à defesa eventualmente constituída. E, muito menos, abrir campo à atuação de pessoas que, sem o conhecimento do paciente, apenas objetivem notoriedade ou, mesmo munidas de boas intenções, “atropelem” a estratégia defensiva.



    (…)



    No presente caso, militam em favor do paciente causídicos por ele eleitos, de modo que não se cogita de ausência de constituição de defesa técnica e muito menos de deficiência na atuação dessa defesa. Logo, essa ‘legitimação universal” ativa, de natureza subsidiária, não tem lugar’“(HC 155.283, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 23.4.2018 (g.n.). 



    “(...) Acresço que o fato de o paciente contar com procurador constituído nos autos da AC 4.039/DF, a que este habeas corpus se refere, em tese, também constitui óbice à impetração, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, forte no art. 192, § 3º, do RISTF: ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’. 



    Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do acusado, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis” (HC 131.839, Rel. Min. ROSA WEBER, julgado em 30.11.2015) (g.n.). 



    Especificamente no que toca a impetrações formuladas por terceiros, registro que a Segunda Turma firmou o seguinte entendimento: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE COM DEFESA CONSTITUÍDA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO. INCOGNOSCIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção do paciente que, para a consecução dessa finalidade, conta, em regra, com irrestrita legitimidade ativa. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não é cabível o manejo da via do habeas corpus por terceiro, mormente se considerado que há defesa técnica constituída e atuante em favor do paciente. Compreensão diversa, além de possibilitar eventual desvio de finalidade do writ constitucional, poderia propiciar o atropelo da estratégia defensiva, consequência que não se compatibiliza com a destinação constitucional do remédio processual. Precedentes. 3. As instâncias antecedentes atestaram a deficiência de instrução das impetrações formalizadas, o que, além de não configurar constrangimento ilegal, já que se trata de ônus imputável ao impetrante, impede o enfrentamento das questões subjacentes no âmbito desta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal não detém competência constitucional para, em habeas corpus, apreciar originariamente a regularidade de atos imputáveis a Juízes singulares ou Tribunais locais, mormente quando o paciente não figura no art. 102, CRFB, como apto a atrair a competência originária da Suprema Corte. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 152.394 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15.6.2018) (g.n.). 



    No mesmo sentido, menciono ainda os HCs 155.181, 155.204 e 155.282, todos de minha Relatoria, em que reiterada idêntica compreensão.



    3. Outrossim, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, “acaso entenda como suficientes os elementos que retratem a autoria e materialidade da citada informação supostamente trazida por deputada federal, o Ministério Público deverá dar seguimento à persecução penal” (p. 4).



    4. Em razão da intransponibilidade desses obstáculos, com fulcro no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente